Tribunal: TJDFT
Processo: 0736768-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736768-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE LOPES DE ALENCAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ivete Lopes de Alencar em face da r. decisão (ID 63586639) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BRB - Banco de Brasília S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 63586629), a Agravante alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e que, para a concessão da justiça gratuita, não é necessário caráter de miserabilidade da requerente. Pontua, ademais, que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50. Informa que aufere renda bruta acima da média nacional, porém, o valor de que realmente dispõe para o sustento dela não ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos. Requer a antecipação da tutela recursal para atribuir o efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, busca o deferimento da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso, a Agravante é servidora aposentada do GDF – Técnico de Enfermagem – e aufere renda bruta que totaliza quase R$ 10.000,00 (dez mil reais) (IDs 63586640, 63586641 e 63586642), cujo montante é superior aos cinco salários mínimos adotados como parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24/6/2015, no importe atual de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). O extrato de imposto de renda 2024 (ID 63586643), por sua vez, corrobora essa informação. Acrescente-se que os extratos bancários juntados na origem (IDs 206472182/206472183), demonstram uma série de saques e transferências via pix não explicadas pela parte Requerente, além de transferência para aplicação financeira (CDB/RDB), circunstâncias incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator